Tribunal: TJES
Processo: 0004837-67.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Duplicata
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004837-67.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DUBAI INDUSTRIA DE GRANITO E MARMORE LTDA - ME
APELADO: GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0004837-67.2017.8.08.0014

A
pel
ante: Dubai Indústria de Granito e Mármore Ltda. ME

A
pel
ado
: Guidoni Ornamental Rocks Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Dubai Indústria de Granito e Mármore Ltda. ME contra a sentença de fl. 105/110 (integrada pela decisão de fl. 119/120), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina nos autos da ação monitória ajuizada por Guidoni Ornamental Rocks Ltda., na qual o Magistrado de origem rejeitou os embargos monitórios e julgou o pedido procedente.

Nas razões de fl. 122/125, a apelante alega que (a) a ação não pode prosseguir, uma vez que encontra-se em recuperação judicial; (b) inexiste título executável, eis que as notas fiscais que amparam a pretensão estão sem canhoto de recebimento; (c) os juros devem incidir apenas a partir da citação.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar o pedido improcedente, acolhendo os embargos monitórios.

Contrarrazões às fl. 131/139.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de janeiro de 2023
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 28/02/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ausência de interesse processual pela impossibilidade de prosseguimento da ação

A apelante alega que a apelada não possui interesse processual, posto que, com o deferimento de sua recuperação judicial, a ação não pode prosseguir.

O art. 6º,
caput
da Lei 11.101/05, originariamente, previa que o deferimento da recuperação judicial suspendia todas as ações e execuções em face do devedor.

A alteração introduzida pela Lei n. 14.112/20, contudo, preceitua no inciso II do referido artigo que serão suspensas apenas as execuções.

Conforme a jurisprudência da Primeira Câmara Cível,
“
a ação monitória consiste em demanda judicial com
a finalidade de constituir um título executivo
, razão pela qual,
por ora
, não interferirá no processo de recuperação judicial da empresa devedora, eis que os atos executórios serão submetidos posteriormente
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035160130049, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020).

Nesse viés, considerando que o título executivo ainda não foi formado, entendo que
a ação deve prosseguir, posto que
“
a presente demanda visa a constituição de um título judicial, com o qual, posteriormente, o credor poderá habilitar seu crédito junto ao juízo da recuperação judicial”
,
inexistindo

“fundamento para a extinção do feito pelo simples fato do deferimento da recuperação judicial da pessoa jurídica apelada
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035160130049, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020).

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse processual.

É como voto.

Mérito

Conforme o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: (i) o pagamento da quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; e (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

No caso concreto, a apelada afirma que a apelante comprou mercadorias pelo valor de R$ 9.123,09 (nove mil cento e vinte e três reais), conforme a nota fiscal n. 4942 (fl. 21), dividido em quatro parcelas a serem pagas por meio de boletos bancários (duplicatas virtuais), cada uma no valor de R$ 2.280,77 (dois mil duzentos e oitenta reais e setenta e sete centavos), tendo quitado apenas a primeira.

As três parcelas apontadas como inadimplidas totalizam R$ 6.842,31 (seis mil oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos).

Sucede que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a assinatura de entrega das mercadorias é imprescindível para a ação monitória baseada em notas fiscais, como se depreende dos seguintes arestos:

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de violação a dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada - Atende o princípio da dialeticidade recurso que, malgrado não impugne, um a um, os argumentos da sentença, veicula tese que, acaso acolhida, é suscetível de propiciar a reforma integral da sentença. 2. Mérito - A ação monitória é instrumento processual facultativo que permite a tutela do direito sem as delongas do procedimento comum, para aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível, infungível, bem móvel ou imóvel; bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
3. No caso concreto, a nota fiscal que embasa a presente ação monitória não foi acompanhada pelo comprovante de recebimento da mercadoria contratada (vinte unidades de gado), na medida em que não apresenta a assinatura do suposto recebedor da carga, não restando comprovada, portanto, a efetiva realização do negócio jurídico subjacente.
4. A guia de trânsito animal eletrônica (e-GTA) por si só não é apta a confirmar o alegado recebimento da carga pelo réu apelado, pois se trata tão somente de um documento unilateral, emitido eletronicamente, bastando a inserção dos respectivos dados para ser confeccionado. 5. Os depoimentos das duas testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento sinalizam que o recorrido desconhecia mencionada negociação, trazida aos autos pelo autor apelante, e inclusive que não ocorreu o recebimento dos gados. 6. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração. 7. Havendo depoimentos testemunhais conflitantes e inexistindo outros elementos de prova, entende-se que o autor apelante não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, consoante prevê o art. 373, I, do CPC. 8. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada, que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a pretensão inicial veiculada na ação monitória.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 008150002692, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022)
(g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL DUPLICATA SEM ACEITE ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL E DE COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS RELAÇÃO JURÍDICA EVIDENCIADA DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO DE PROTESTO DO TÍTULO. 1. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (CPC, art. 700).
2. A duplicata mercantil sem aceite, acompanhada da nota fiscal de vendas de mercadorias
e da devida prova de entrega das mercadorias
, são documentos suficientes para instruir ação monitória e comprovar a existência do crédito pleiteado
. 3. Comprovada a efetiva entrega das mercadorias, não há que se falar em protesto, tendo em vista que a propositura de ação monitória não exige como requisito formal a comprovação de protesto da duplicata. Precedentes. 4 Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180050727, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)
(g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO E PROTESTO DA DUPLICATA. PROVA ESCRITA APTA. PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO EM AUDIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. "A nota fiscal,
acompanhada do respectivo comprovante de entrega e recebimento da mercadoria ou do serviço, devidamente assinado pelo adquirente
, pode servir de prova escrita para aparelhar a ação monitória" (RESP 778.852/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ 4.9.2006).
2. A ausência de impugnação do protesto das duplicatas na oportunidade, e o reconhecimento do débito em audiência, fazem presumir a concordância da existência dívida. Precedentes. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150128576, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020)
(g. n.)

Em que pese a nota fiscal n. 4942 referir-se a mercadorias para entrega futura (fl. 21), as notas fiscais dela decorrentes não foram assinadas por motivo de defeitos aparentes (4944 e 4945 – fl. 22/23), sendo que a assinatura constante no canhoto de fl. 27, referente à nota fiscal 4945, é do motorista indicado no respectivo documento, responsável pelo frete.

Nesse viés, entendo que a sentença deve ser reformada para acolher os embargos monitórios, eis que os documentos que embasam a pretensão não são hábeis a instruí-la, pois não comprovam a entrega efetiva das mercadorias descritas nas notas fiscais.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e acolher os embargos monitórios, julgando improcedente o pedido principal e extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, I do CPC.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO BASEADA EM NOTA FISCAL SEM ASSINATURA QUE COMPROVE A EFETIVA ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 6º,
caput
da Lei 11.101/05, originariamente, previa que o deferimento da recuperação judicial suspendia todas as ações e execuções em face do devedor.
A
alteração introduzida pela Lei n. 14.112/20, contudo, preceitua no inciso II que serão suspensas apenas as execuções ajuizadas contra o devedor.

1.1.
Conforme a Primeira Câmara Cível,
“
a ação monitória consiste em demanda judicial com
a finalidade de constituir um título executivo
, razão pela qual,
por ora
, não interferirá no processo de recuperação judicial da empresa devedora, eis que os atos executórios serão submetidos posteriormente
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035160130049, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020).

1.2. Preliminar de
ausência de interesse
processual
(
pela impossibilidade de prosseguimento da ação
)

rejeitada.

2. Segundo a jurisprudência,
a assinatura de entrega das mercadorias
é imprescindível para a ação monitória baseada em notas fiscais. Precedentes do TJES: Apelações Cíveis
008150002692, 014180050727 e 048150128576
.

3. Em que pese a nota fiscal n. 4942 referir-se a mercadorias para entrega futura, as notas fiscais dela decorrentes não foram assinadas por defeitos aparentes, sendo que a assinatura constante no canhoto de
uma delas
é do motorista indicado no respectivo documento,
responsável pelo frete
.

4. Recurso
conhecido e provido, para reformar a sentença e acolher os embargos monitórios, julgando improcedente o pedido principal
.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.